Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-11.2017.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR) – LAUDO INSATISFATÓRIO – DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.